Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-05.2025.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009807-05.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARILEIA DE BRITO DE SOUZA - CPF: 531.501.391-04 (APELADO), VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO NA PARTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL MANTIDO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. MARGEM DE TEMPO SUFICIENTE PARA CONEXÃO AÉREA INTERNACIONAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de 3 horas e 37 minutos em transporte rodoviário interestadual, o qual teria supostamente colocado em risco conexão aérea internacional da passageira com destino aos Estados Unidos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora pelo não comparecimento ao embarque (“
no show
”);
(ii)
o afastamento da condenação por danos morais por inexistência de abalo extrapatrimonial;
(iii)
subsidiariamente, a redução da verba indenizatória;
(iv)
a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o atraso de 3 horas e 37 minutos na partida de ônibus configura dano moral indenizável, especialmente diante da alegação de risco de perda de voo internacional;
(ii)
analisar a existência de prova de circunstâncias qualificadoras da lesão extrapatrimonial, como tratamento desrespeitoso ou ausência de assistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O descumprimento da obrigação de pontualidade no transporte de passageiros caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso em transporte não é presumido (
in re ipsa
), o que exige a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do passageiro.

6. A análise cronológica do itinerário demonstra que, mesmo com o atraso verificado na partida do ônibus, a passageira dispunha de margem superior a 13 horas entre a chegada estimada ao destino e o início do embarque no voo internacional, intervalo suficiente para o deslocamento entre a rodoviária e o aeroporto.

7. A inexistência de risco objetivo de perda da conexão internacional afasta a premissa de angústia extraordinária, de modo que a decisão da consumidora de não embarcar no veículo e adquirir passagem aérea alternativa constituiu opção pessoal para mitigar receio subjetivo.

8. A alegação de tratamento desrespeitoso por preposta da empresa carece de comprovação documental ou testemunhal mínima, o que impede a caracterização de circunstância excepcional apta a romper a barreira do mero dissabor.

9. A ausência de assistência material por parte da transportadora pode ensejar reparação por danos materiais, mas não possui, isoladamente, o condão de afetar a dignidade ou a integridade psíquica da passageira quando não demonstrado desdobramento gravoso aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14, § 3º, II; CPC - art. 85, § 11, § 14, art. 86, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP; TJMT - ApCiv n. 1017903-27.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
., contra sentença do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1009807-05.2025.8.11.0055, ajuizada por
MARILEIA DE BRITO DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente narrou haver adquirido bilhete rodoviário da recorrente para o trajeto Cuiabá-São Paulo, com embarque previsto para o dia 21/dezembro/2024, às 13h14min, como etapa de um itinerário que previa posterior voo internacional com destino aos Estados Unidos, onde residem suas filhas (id. 353810403).

Relatou que a empresa requerida atrasou a partida em mais de 5 (cinco) horas e que, ao entrar em contato com a transportadora, um atendente, com “
sarcasmo
” e “
total descaso
”, sugeriu o uso de serviço por aplicativo “
se estivesse com pressa
”.

Alegou que, sem receber qualquer assistência, foi compelida a adquirir passagem aérea para o mesmo trecho, custeada com o cartão de crédito de um familiar, no montante de R$ 3.405,00 (três mil, quatrocentos e cinco reais).

Com base nisso, postulou o ressarcimento do prejuízo material sofrido, além de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O juízo de primeiro grau concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, determinou a realização de audiência de conciliação, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (id. 353810413).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a própria ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o bilhete apresentado pela requerente identificaria apenas a empresa “Solimões”, sem qualquer documento que a vinculasse ao evento narrado (id. 353810420).

Suscitou, ainda, a ausência de peças indispensáveis à propositura da ação, pois as imagens e vídeos apresentados seriam genéricos e destituídos de data, horário e identificação do veículo.

No mérito, asseverou que o atraso real foi de 3 horas e 37 minutos (e não de cinco horas, como narrado na inicial), ocasionado pelo intenso fluxo de tráfego no período das festividades de fim de ano.

Aduziu que a requerente não se apresentou tempestivamente ao local de embarque, o que configuraria culpa exclusiva do consumidor, e que não houve comprovação de tentativa de cancelamento ou reembolso pelos canais disponibilizados pela empresa.

Defendeu, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor cotidiano.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
a R$ 1.000,00 (mil reais) e argumentou que a correção monetária e os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do arbitramento definitivo.

A apelada apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou ambas as preliminares (id. 353810428).

Quanto à ilegitimidade, ponderou que a própria requerida instruiu a peça de defesa com documentos internos relativos ao itinerário, fato que evidencia a participação desta na operação do trecho contratado e anula a tese de ausência de vinculação ao evento.

No tocante à ausência de documentação, ressaltou que a petição inicial foi acompanhada pelo bilhete rodoviário e pelo comprovante da passagem aérea emergencial, provas suficientes para demonstrar a relação jurídica e o prejuízo sofrido.

No mérito, reiterou que o atraso confessado pela requerida já configura inadimplemento da obrigação de pontualidade, sobretudo diante da omissão total em prestar assistência, e rechaçou a tese de “
no show
”, afirmando que a aquisição da alternativa aérea foi providência voltada a mitigar as consequências da falha da transportadora.

A
sentença recorrida
rejeitou ambas as preliminares (id.
353810433)
.

Em relação à ilegitimidade, o juízo de primeiro grau consignou que a requerida instruiu sua contestação com registros internos referentes ao embarque e que a empresa Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. utiliza o nome de fantasia Eucatur, o que atrai a teoria da aparência.

No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço e pontuou que o fluxo intenso de veículos nas rodovias se insere no risco da atividade econômica, o que configura fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Condenou a requerida ao ressarcimento de R$ 3.405,00 (três mil, quatrocentos e cinco reais) pelos danos materiais, com atualização pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa Selic a partir da citação.

Fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo IPCA desde o arbitramento e incidência de encargos pela taxa Selic.

Impôs, por fim, o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A requerida opôs embargos de declaração, rejeitados pelo juízo
a quo
(id. 353810434 e 353810439).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso (id. 353810441).

Nas
razões recursais
, a apelante reiterou a tese de que a apelada não se apresentou tempestivamente ao local de embarque, o que configuraria sua culpa exclusiva pelo evento.

Aduz que o atraso de aproximadamente 3 (três) horas é tolerável no período de festas de fim de ano, quando o volume de tráfego nas rodovias aumenta de forma notória.

Acrescenta que a passageira foi previamente cientificada da possibilidade de demora, uma vez que o veículo não iniciaria o trajeto em Cuiabá, mas em Aripuanã.

Afirma a inexistência de prova de abalo moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba indenizatória para R$ 1.000,00 (mil reais) e, em relação ao ônus sucumbencial, requer a redistribuição dos honorários em seu favor ou, alternativamente, a aplicação da sucumbência recíproca.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 353810446).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Das razões recursais, vislumbra-se que a apelante não deduz argumentação autônoma contra a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.405,00 (três mil, quatrocentos e cinco reais), de modo que essa parcela não foi devolvida ao exame deste Tribunal e permanece íntegra.

O cerne recursal, portanto, reside na aferição da configuração de dano moral indenizável decorrente de atraso de 3 horas e 37 minutos na partida de ônibus, em contexto no qual a passageira possuía conexão aérea internacional programada para data posterior à chegada prevista no destino.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, o contrato de transporte de passageiros impõe ao transportador obrigação de resultado consistente na condução do passageiro com segurança e pontualidade ao destino contratado.

Por conseguinte, o descumprimento dessa obrigação configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e pode ensejar a responsabilização objetiva da transportadora, independentemente de demonstração de culpa.

A responsabilidade é objetiva, razão pela qual basta a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

Essa moldura normativa, contudo, não dispensa a análise dos pressupostos necessários à configuração do dano moral, pois o inadimplemento contratual não gera presunção de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos de atraso de transporte, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro (STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 24/03/2025).

Na mesma direção, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo que envolvia atraso inferior a 4 (quatro) horas em viagem de ônibus, firmou entendimento de que o mero atraso não faz presumir a caracterização de dano moral, de sorte que compete ao passageiro a comprovação de demora exorbitante ou circunstância excepcional, capaz de violar a sua esfera personalíssima (TJMT, ApCiv n. 1017903-27.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 26/04/2023).

É dizer: a falha no serviço de transporte pode ensejar a reparação por danos materiais comprovados, mas a configuração do dano moral exige circunstâncias qualificadoras que ultrapassem o patamar dos dissabores ordinários da vida em sociedade.

Delineadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se ao exame das circunstâncias do caso concreto.

É incontroverso que houve atraso na partida do ônibus da apelante, pois a própria transportadora apelante reconheceu, com base em registros internos do sistema de controle de frota (sistema
Impetus
), que o veículo, cuja saída de Cuiabá estava prevista para as 13h14min do dia 21/dezembro/2024, somente partiu às 16h51min do mesmo dia, o que perfaz atraso de 3 horas e 37 minutos na origem.

Nesse ponto, cumpre registrar que a tese de culpa exclusiva da consumidora, deduzida pela apelante ao alegar que a apelada não teria comparecido ao embarque (“
no show
”), não merece acolhimento.

No caso, a falha na prestação do serviço ficou configurada pelo próprio atraso reconhecido pela transportadora em seus registros internos, circunstância que, inclusive, fundamenta a manutenção da condenação por danos materiais.

O fato de a apelada ter optado por não embarcar no veículo atrasado e adquirir passagem aérea alternativa não caracteriza desistência imotivada, mas providência adotada diante da falha da transportadora.

Por certo, a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe que o evento danoso tenha decorrido exclusivamente de conduta do consumidor, hipótese que não se verifica quando o próprio fornecedor reconhece a falha na prestação do serviço.

O afastamento do dano moral, como se demonstrará, não decorre da inexistência de falha, mas da ausência de circunstâncias excepcionais aptas a configurar lesão à esfera personalíssima da apelada.

A sentença recorrida reconheceu o dano moral com fundamento na premissa de que o atraso colocou em risco iminente a conexão aérea internacional da apelada com destino aos Estados Unidos, o que teria gerado angústia, estresse e a necessidade de desembolso emergencial para aquisição de passagem aérea alternativa.

Esse fundamento, porém, não se sustenta diante da análise objetiva da cronologia extraída dos próprios documentos constantes dos autos.

Como relatado pelas partes, o itinerário rodoviário contratado previa a chegada do ônibus a São Paulo por volta das 07h20min do dia 22/dezembro/2024. Acrescido o atraso de 3 horas e 37 minutos verificado na partida, a chegada estimada ao destino se daria por volta das 11h do dia 22/dezembro/2024.

Por sua vez, o voo internacional da apelada, operado pela Copa Airlines (Voo CM 841), com destino a Cidade do Panamá, estava programado para as 01h25min do dia 23/dezembro/2024, com início do embarque às 00h25min da mesma data.

Dessa análise cronológica decorre que, mesmo com o atraso de 3 horas e 37 minutos na partida do ônibus, a apelada dispunha de margem superior a 13 horas entre a chegada estimada a São Paulo e o horário de início do embarque no voo internacional.

Esse intervalo é amplamente suficiente para o deslocamento entre a rodoviária e o aeroporto internacional de Guarulhos e para o cumprimento dos procedimentos de embarque, inclusive
check-in
e controle migratório.

Destarte, a premissa de que o atraso rodoviário colocou em risco iminente a viagem internacional da apelada não encontra amparo na realidade fática dos autos.

O risco alegado na inicial e acolhido pela sentença recorrida pressuporia que a chegada a São Paulo deveria ocorrer com quase 18 horas de antecedência em relação ao voo internacional, o que não se revela razoável.

Verifica-se, ainda, que a apelada sustenta que a ausência de assistência por parte da transportadora apelante e o tratamento desrespeitoso dispensado por preposta da empresa, que teria sugerido a utilização de transporte por aplicativo, configuram circunstâncias qualificadoras do dano moral.

Todavia, esses elementos, conquanto revelem deficiência no atendimento ao consumidor, não alteram a conclusão.

Na hipótese, a alegação de tratamento desrespeitoso se fundamenta exclusivamente no relato unilateral da apelada, sem corroboração por qualquer prova documental, testemunhal ou pericial. Ambas as partes, aliás, concordaram expressamente com o julgamento antecipado da lide e dispensaram a produção de provas adicionais.

De outro lado, a ausência de assistência material, ainda que represente descumprimento das obrigações previstas na Resolução ANTT n. 4.282/14, não configura, isoladamente, lesão à esfera personalíssima da apelada, especialmente quando inexistia risco concreto de perda da conexão internacional.

A apelada argumenta, também, que o dano moral decorre não apenas do atraso em si, mas da angústia e do sofrimento gerados pela iminência de perda do voo internacional e pela necessidade de desembolso inesperado.

No entanto, como demonstrado pela análise cronológica, a ameaça de perda do voo não existia objetivamente e a decisão de não embarcar no ônibus atrasado e adquirir passagem aérea alternativa decorreu de opção pessoal da apelada, fundada em percepção subjetiva de risco que não encontra respaldo nos dados objetivos do itinerário.

O desembolso financeiro, por sua vez, encontra reparação na condenação por danos materiais, que permanece incólume.

Nesse contexto, a situação vivenciada pela apelada, embora desconfortável e frustrante, insere-se no campo dos dissabores inerentes à vida em sociedade e às adversidades do transporte rodoviário interestadual, especialmente em período de alta demanda como as festividades de fim de ano.

Dessa forma, o atraso de 3 horas e 37 minutos, desacompanhado de circunstâncias excepcionais efetivamente comprovadas, não possui aptidão para configurar ofensa à dignidade, à honra ou à integridade psíquica da apelada em grau suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EUCATUR
–
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
. para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, por seus próprios fundamentos.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação, passam a incidir no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos na proporção de 70% (setenta por cento) em favor dos patronos de
EUCATUR
–
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
. e 30% (trinta por cento) em favor dos patronos de
MARILEIA DE BRITO DE SOUZA
, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), mantida suspensa a exigibilidade da parcela devida pela parte apelada em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026